Tribunal: TJES
Processo: 5001632-84.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001632-84.2022.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
APELADO: GUERINO OLIMPIO FIOROTTI
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO ANTES DA CITAÇÃO. SÚMULA 392/STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que extingue execução fiscal de IPTU (exercícios de 2017 a 2021) ajuizada em 12-07-2022 contra Guerino Olímpio Fiorotti, por ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, VI), diante do óbito do executado em 14-02-2018, conforme certidão juntada; pretende o Município o prosseguimento contra o espólio com base na LEF, art. 4º, III, e no CTN, art. 131, II.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio quando o executado já era falecido antes do ajuizamento/citação, sem violar a vedação de modificação do sujeito passivo (Súmula 392/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Ajuizar execução contra devedor já falecido configura ilegitimidade passiva originária, pois inexiste capacidade processual do indicado na CDA na data do ajuizamento.

A morte anterior ao ajuizamento/citação impede o redirecionamento ao espólio, porque tal medida acarretaria modificação do sujeito passivo, vedada pela Súmula 392/STJ.

A distinção consolidada admite redirecionamento apenas quando o óbito ocorre após citação válida; inexistente a citação, o vício é material e insanável.

Os dispositivos invocados (LEF, art. 4º, III, e CTN, art. 131, II) não autorizam sanar vício de origem na identificação do sujeito passivo na CDA quando o executado já havia falecido.

A jurisprudência do STJ reafirma a impossibilidade de redirecionamento ao espólio quando o falecimento é anterior à citação/ajuizamento (AgInt-REsp 2.219.925/SC, Primeira Turma; AgInt-REsp 2.219.954/SC, Segunda Turma).

Mantém-se a extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, VI).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A morte do executado anterior ao ajuizamento/citação impede o redirecionamento da execução fiscal ao espólio por importar modificação do sujeito passivo, vedada pela Súmula 392/STJ.

A execução fiscal ajuizada contra pessoa já falecida padece de ilegitimidade passiva originária e deve ser extinta sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).

LEF, art. 4º, III, e CTN, art. 131, II, não convalidam vício material decorrente da indicação, na CDA, de sujeito passivo já falecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; LEF, art. 4º, III; CTN, art. 131, II; Súmula 392/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 2.219.925/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26-09-2025; STJ, AgInt-REsp 2.219.954/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24-09-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001632-84.2022.8.08.0008.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.

APELADO: GUERINO OLÍMPIO FIOROTTI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
uida-se
de
a
pelação
c
ível interposta pelo Município
d
e Barra
d
e São Francisco contra a respeitável sentença de id 14544354, que extinguiu a
e
xecução
f
iscal, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva.

A execução fiscal foi ajuizada em 12 de julho de 2022 pada cobrança de débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2017 a 2021, em desfavor de
Guerino Olimpio Fiorotti
,
conforme Certidão de Dívida Ativa id 14544337.

Ao diligenciar
visando cumprir
o mandado de citação e penhora, o Oficial de Justiça certificou, em 1
º
de agosto de 2023, que o executado era pessoa falecida há vários anos, conforme consta no id 14544347. Ato contínuo, a Certidão de Óbito
(id 14544352)
foi juntada aos autos, comprovando que o óbito de Guerino Olimpio Fiorotti ocorreu em 14 de fevereiro de 2018.

A sentença recorrida, ao analisar o conjunto probatório e o direito aplicável, notadamente a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela extinção do feito sem resolução do mérito. O douto juízo
a quo
conclui que a execução foi proposta contra um sujeito passivo já falecido e, portanto, destituído de personalidade e capacidade jurídica no momento do ajuizamento, configurando vício de ilegitimidade passiva insuperável.

O apelante busca a reforma da sentença, argumentando, em essência, que o caso enseja o redirecionamento da execução ao Espólio, nos termos do art. 4º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, e do art. 131, inciso II, do Código Tributário Nacional, defendendo que tal providência não se confunde com a vedada substituição do sujeito passivo da obrigação tributária.

Com a devida vênia, a tese recursal não merece prosperar, encontrando óbice na consolidada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que, ao interpretar o alcance da
Súmula 392
(
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
) -
Primeira Seção, julgado em 23-9-2009, DJe de 7-10-2009, diferencia duas situações:

1. -
Morte
p
osterior à
c
itação:
s
e o falecimento do executado ocorre após a citação válida, o vício é considerado meramente formal, permitindo-se a
substituição ou emenda da CDA e o redirecionamento da execução contra o espólio ou os sucessores, pois a relação processual chegou a se angularizar validamente, e o sujeito passivo da obrigação tributária era vivo quando a ação foi proposta contra ele.

2. -
Morte
a
nterior à
c
itação (ou ao
a
juizamento):
s
e o falecimento do executado ocorre antes do ajuizamento da
e
xecução
f
iscal, ou antes da concretização da citação, a ação é proposta contra um devedor inexistente, configurando vício que atinge a própria legitimidade passiva
ab initio
. Este vício é material e insanável, pois o título executivo (a CDA) identifica um sujeito no polo passivo que já não possuía capacidade processual. A alteração, nesse contexto, implicaria a
modificação do sujeito passivo da execução, o que é vedado pela interpretação pacífica da Súmula 392 do colendo STJ.

Nesse sentido, o entendimento firmado pelo colendo STJ é cristalino:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARTE EXECUTADA FALECIDA ANTES DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. [...] 2. Quanto ao redirecionamento do processo executivo ao espólio, este Tribunal Superior o admite, na hipótese em que o falecimento do contribuinte executado ocorre depois do ato de citação. Precedentes. [...]. (AgInt-REsp 2.219.925, Proc. 2025/0223205-7, SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 26-09-2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FUNDAMENTO NÃO UTILIZADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. FALECIMENTO DO EXECUTADO SEM QUE TENHA SIDO EFETUADA SUA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. [...]. 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt-REsp 2.219.954, Proc. 2025/0223991-5, SC, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 24-09-2025)

No caso, o óbito do executado (em 14 de fevereiro de 2018) ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal (em julho de 2022). Assim, a execução foi proposta contra parte ilegítima desde a sua origem. O Município deveria ter ajuizado a ação diretamente contra o espólio ou os sucessores (se já houvesse partilha), não podendo valer-se da execução fiscal proposta invalidamente para promover a substituição do polo passivo.

Dessa forma, a vedação à modificação do sujeito passivo é aplicada, impondo-se a extinção do processo por ilegitimidade passiva, tal como decidido pelo juízo de primeira instância.

Ante o exposto, e em conformidade com o entendimento consolidado do colendo STJ, o qual adoto como
ratio decidendi
inarredável, o recurso de apelação deve ser desprovido.

Pelo exposto,
NEG
O
PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.